Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas rés contra sentença que as condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), em razão da subtração de produtos de farmácia. As defesas pleitearam: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento de crime impossível pela existência de câmeras de vigilância, ou, subsidiariamente, desclassificação para furto tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto, ensejando a absolvição; (ii) estabelecer se a presença de câmeras de vigilância configura crime impossível; (iii) determinar se, não sendo caso de crime impossível, a conduta deve ser desclassificada para furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais e, no caso, foi corroborada por filmagens, depoimentos e confissão de umas das rés, formando conjunto probatório seguro quanto à materialidade e à autoria do delito.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 934, REsp 1.524.450/RJ) adota a teoria da amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
5. A existência de sistema de vigilância não torna impossível a consumação do delito, conforme Súmula 567 do STJ, afastando a alegação de crime impossível.
6. Também não se admite a desclassificação para furto tentado, pois houve efetiva inversão da posse dos bens, só retomados pela vítima após perseguição e prisão em flagrante.
7. O regime semiaberto deve ser mantido diante da reincidência das rés, sendo inviável a substituição da pena ou a suspensão condicional, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.